Tribunal: TJSP
Processo: 1100103-89.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFIRMAR A EXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO DÉBITO. Havendo suficiente evidência, pelo exame da prova documental, da existência do negócio jurídico, da efetiva prestação de serviços, da pendência de débito e do seu valor, conclui-se que a autora faz jus ao recebimento do respetivo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFIRMAR A EXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO DÉBITO. Havendo suficiente evidência, pelo exame da prova documental, da existência do negócio jurídico, da efetiva prestação de serviços, da pendência de débito e do seu valor, conclui-se que a autora faz jus ao recebimento do respetivo montante. Faturas de consumo em nome do proprietário do imóvel, a atestar sua responsabilidade pelos débitos. Alegação de pagamento das faturas em atraso após o ajuizamento da ação, que deve ser verificada em sede de cumprimento de sentença. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.